Tribunal: CARF
Processo: 10640.902989/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.902989/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.970 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado transmitiu a Dcomp no 07836.21363.210906.1.7.043436,
visando compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento a
maior de PIS/Pasep, efetuado em 15/02/2005;
A DRFJuiz de Fora/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
homologa a compensação pleiteada sob o argumento de que o pagamento foi utilizado
para quitação de débitos do contribuinte não restando saldo disponível para
compensação;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese,
que “a não existência do crédito informado na PER/DCOMP perante a Receita
Federal, ocorreu devido ao erro no preenchimento da DCTF do mês respectivo, onde
foi declarado como valor apurado do PIS, uma determinada quantia, conforme cópia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.902989/2009-52
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

anexa; enquanto o valor real apurado foi menor, como comprova DACON do período
de apuração, bem como DCTF devidamente retificada”;
É o breve relatório.”
Em 14/12/11, a DRJ em juiz de Fora (BG) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 09-38.244 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu as
alegações contidas na manifestação de inconformidade.
Em 26/06/12, o processo foi pautado e, por meio do Acórdão n° 380303.083, a
turma decidiu anular a decisão de piso, para que novo julgamento fosse efetuado, porém, desta
feita, após análise das provas carreadas aos autos juntamente com a manifestação de
inconformidade:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITOS. DÉBITOS CONFESSADOS.
ERRO. COMPROVAÇÃO.
O deferimento de pedido de restituição de pagamento indevido de débito declarado em
DCTF depende da prova do erro na confissão, passível de ser produzida, mesmo no
curso do contencioso administrativo fiscal, até o momento processual da reclamação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão”
Em 16/01/13, a DRJ em Juiz de Fora (MG) novamente apreciou os autos e, mais
uma vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Foi editado o Acórdão n° 09-
42.234, que foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
CRÉDITO USADO EM COMPENSAÇÃO.
Cabe à empresa comprovar a origem do crédito usado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Novo recurso voluntário foi apresentado, por meio do qual, além do exposto nas
peça de defesa anteriores, pleiteia que a decisão de primeira instância seja declarada nula, por
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

não ter cumprido o decidido pelo CARF, por meio do Acórdão n° 380303.083, bem como por
não ter apreciado provas, o que consistiria em cerceamento do direito de defesa.
Adicionalmente, juntou planilha com as apurações do PIS dos meses de janeiro a
março de 2005 e as correspondentes guias de recolhimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos nos quais se
apresentam no recurso.
“III.
PRELIMINARMENTE
—
A
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO”
Alega que a decisão de piso é nula, pois o colegiado não teria cumprido o disposto
no Acórdão CARF n° 380303.083, de 26/06/12, especialmente no que tange à análise das provas
carreadas aos autos juntamente com a manifestação de inconformidade, quais sejam, DACON e
DCTF retificadores e DARF pagos.
Adicionalmente, seria nula, pois a não apreciação das provas acarreta no
cerceamento dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Do voto condutor da decisão do CARF, reproduzo o último parágrafo:
“(. . .)
Pelo exposto, voto por reformar a decisão de primeira instância, para que uma
nova seja proferida, afastando o óbice erigido relativamente à necessidade de prévia
apresentação da DCTF retificadora, com apreciação da matéria de fundo controvertida
na Manifestação se Inconformidade e suas respectivas provas.”
Com a devida vênia, divirjo da recorrente e do Acórdão CARF no 380303.083.
Tanto no primeiro quanto no segundo Acórdãos DRJ, verifica-se que o colegiado
indeferiu os pedidos não somente em razão de as DCTF e DACON retificadores terem sido
transmitidos após a despacho decisório, como também porque julgaram a documentação
acostada insuficiente, como segue:
1o decisão: Acórdão n° 09-38.244 , de 14/12/11
“(. . .)
A empresa transmitiu a Dcomp no 07836.21363.210906.1.7.043436, declarando
como crédito pagamento que teria sido efetuado a maior em 15/02/2005, relativo ao
código 6912 do período de apuração 01/2005.
Porém, na DCTF original referente ao período de apuração em questão, que deu
suporte fático à Dcomp em questão, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que
o débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi
corretamente alocado a esse débito, não existindo de fato saldo disponível a ser usado
em compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada. Também na Dacon
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

original o valor é o mesmo, sendo que ela e também a DCTF só foram retificadas em
data posterior à transmissão da Dcomp original.
Além disso, a manifestação de inconformidade não traz demonstração,
comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado na
Dcomp, para que se possa certificar a sua correção. Nela também não consta
elementos que comprovem que esse novo valor fora apurado e declarado à RFB em
data anterior à transmissão da Dcomp sob julgamento, contrariando assim, o inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, que
estabelece que “a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.”
(. . .)” (g.n.)
2o decisão: Acórdão DRJ n° 0942234, de 16/01/13
“(. . .)
A decisão contida no Acórdão reformado julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, “sem qualquer exame do direito e das provas juntadas aos
autos”, unicamente porque, diferentemente do que afirma o nobre conselheiro, não
existem nos autos (ou pelo menos não existiam na época da análise da manifestação de
inconformidade) provas apresentadas pela empresa, o que é fácil constatar.
Como se vê nas fls. 05 e seguintes, a manifestante juntou tão somente cópias
dos seguintes documentos: despacho decisório, documentos do signatário da
manifestação de inconformidade, 53a alteração contratual, darfs, DCTF retificadora,
DCTF original, Dacon retificador e de outras Dcomps, que, obviamente, não mostram
qual motivo levou a empresa a concluir que a apuração inicial da contribuição a pagar
estava errada e também não provam que os valores lançados na DCTF e no Dacon
retificadores seriam os corretos.
(. . .)
Se porventura não retificou a DCTF antes da transmissão da Dcomp, o crédito
não será reconhecido e na sua manifestação de inconformidade ela deve apresentar
documentação hábil e idônea que comprove a diferença apurada. Cumpre lembrar que
a empresa é que está requerendo o crédito, portanto cabe a ela apresentar as provas de
sua existência, diferentemente do que ocorre no lançamento de oficio no qual, aí sim,
o ônus da prova cabe ao fisco.
Tudo isso consta do Acórdão reformado, quando esse relator informa que “Além
disso, a manifestação de inconformidade não traz demonstração, comprovada por
documentação hábil, da apuração do crédito declarado na Dcomp, para que se
possa certificar da sua correção. Nela também não consta elementos que comprovem
que esse novo valor fora apurado e declarado à RFB em data anterior à transmissão
da Dcomp sob julgamento, contrariando assim, o inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, que estabelece que “a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir””. (grifei).
(. . .)”
Com base nos trechos das decisões da DRJ acima transcritos, verifica-se que os
documentos trazidos aos autos não foram ignorados, porém julgados insuficientes.
Portanto, não houve descumprimento de decisão do CARF e tampouco
cerceamento do direito de defesa, pelo que nego provimento à preliminar de nulidade.
“IV. MÉRITO — A PROCEDÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

IV. I. DA INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO
DA DCTF RETIFICADORA
IV.2. DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS PARA COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DO CRÉDITO INFORMADO NO PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO E
O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”
Argumenta que, ao tempo em que ocorreram os fatos geradores, não havia
legislação que tornasse nula a DCTF retificadora entregue após a ciência do despacho decisório,
como também que condicionasse a apresentação do PER/DCOMP à prévia retificação da DCTF.
Sobre as provas carreadas aos autos e sua suficiência para comprovar a
legitimidade do direito creditório:
“(. . .)
Conforme salientado à exaustão e percebido por esse c. CARF, a Manifestação
de Inconformidade oposta pela Recorrente foi instruída com: i) despacho decisório n°
831229974; ii) contrato social e documento do representante legal; iii) DARF's que
atestam os Pagamentos realizados; iv) DCTF Retificadora de recibo n°
36.21.81.23.97-43, entregue em 28/0312007; v) DCTF Retificadora de recibo n°
26.54.07.45.19-08, entregue em 25/05/2009; vi) DACON Retificadora n°
13.09.53.58.45.84,
transmitida
em
abril/2007;
vii)
PERDCOMP's
n°s
21178.68198.040305.1.3.04-0537,
34877.66034.040305.1.3.04-8104
e
22398.08432.040305.1.3.04-7288, que serviram para quitar débitos da competência
janeiro/2005; e viii) PER/DCOMP Retificador n° 07836.21363.210906.1.7.04-3436,
objeto da não homologação.
Como visto à saciedade na seção concernente "à lide e ao recolhimento a maior
do PIS", a existência do crédito compensado no PER/DCOMP Retificador n°
07836.21363.210906.1.7.04-3436
é
HIALINA
E
ESTÁ
DEVIDAMENTE
COMPROVADA!
Em relação aos equívocos cometidos na apuração e pagamento do PIS e
preenchimento de DCTF e DACON e ao valor do crédito de PIS utilizado para compensação:
“(. . .)
A Recorrente submete-se ao recolhimento do PIS e da COFINS nos moldes das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, sob o regime não- cumulativo.
Noutro giro, no que tange às sociedades em conta participação, quando optantes
da sistemática de tributação do lucro presumido, o recolhimento de ditas exações se dá
sob a sistemática cumulativa, como determina a Lei 9.718/98.
Na verdade, a contribuinte equivocou-se ao tributar as receitas auferidas na
competência de janeiro/2005. Naquele momento, considerou que todas as receitas do
período haviam sido por ela auferidas, submetendo-as à sistemática não-cumulativa
(DARF's - Código de Recolhimento n° 6912), transmitindo a DCTF correspondente c,
posteriormente, a DACON. Todavia, parcela expressiva estava submetida ao regime
cumulativo.
Posteriormente, analisando sua escrita fiscal, constatadas essas imprecisões,
procedeu-se às devidas retificações. Ao refazer a apuração, percebeu que do total de
R$ 46.743,43 recolhidos — R$40.188,74 sob a forma de pagamento e R$6.554,69 sob
a forma de compensação2 -, apenas R$15.630,30 remanesciam como débitos a título
de PIS não-cumulativo.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

Paralelamente, a par da redução do PIS não cumulativo, a receita total
encampada pela SCP gerou um débito de "PIS Cumulativo" à ordem de
R$25.716,55, que foi quitado por intermédio de DARF no valor de R$31.510,48,
em virtude dos acréscimos de multa e juros moratórios — ver comprovante de
pagamento e planilha de apuração ora acostados.
Sopesado, portanto, o PIS cumulativo foi devidamente recolhido às arcas
federais, e que houve a redução dos débitos de PIS apurados sob o sistema não-
cumulativo, após as alterações e providências adotadas, é NOTÓRIO que em
janeiro/2005 houve um recolhimento a maior de "PIS Não Cumulativo" estimado em
R$31.113,14.
Aproveitando-se de parte dos créditos gerados por esse recolhimento a maior da
exação,
a
Recorrente
transmitiu
em
06/05/2005
o
PER/DCOMP
n°
30173.60145.060505.1.3.04-7844, fins de compensá-los com débitos de PIS não-
cumulativo atinentes à competência março/2005 que permaneciam em aberto. Pouco
tempo depois, para ajustar imprecisões técnicas evidenciadas, foi apresentado o
PER/DCOMP
Retificador
n°
07836.21363.210906.1.7.04-3436
(datado
de
21/09/2006).
Nessa ordem de ideias, EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO N° 831229974, qual seja, abril/2007, a Recorrente
transmitiu a DACON Retificadora n° 13.09.53.58.45.84, QUE RETRATA
FIELMENTE AS OPERAÇÕES ACIMA DESTACADAS.
Conforme se depreende às fls. 64/80, o referenciado documento acerta as
informações anteriormente lançadas de modo equivocado e, principalmente, destaca
com precisão ABSOLUTAMENTE TODAS as movimentações ocorridas, DANDO
GUARIDA
E
SUBSTRATO
AOS
LANÇAMENTOS
RELATIVOS
AO
PAGAMENTO DO PIS CUMULTATIVO e AOS DÉBITOS REALOCADOS À
RUBRICA "PIS NÃO-CUMULATIVO". CONSEQUENTEMENTE, AVALIZA
INTEGRALMENTE O PER/DCOMP RETIFICADOR DE COMPENSAÇÃO N°
07836.21363.210906.1.7.04-3436.
(. . .)
Data venta, se a DACON que reflete todas as nuances da apuração do PIS
devido no mês de janeiro consta expressamente nos autos às fls. 64/80; se a DCTF
Retificadora que reduziu os débitos do PIS Não-Cumulativo do período (vinculando-
lhes pagamentos e compensações) e confessou os débitos de PIS Cumulativo (também
vinculado a DARF específico) foi acostada às fls. 41/63; se os DARF's e extratos de
compensação que serviram para extinguir os débitos do PIS de janeiro/2005 estão
dispostos às fls. 14/15; se o recolhimento a maior consubstanciado no segundo DARF
de fl. 15 ESTÁ DEVIDAMENTE DEMONSTRADO;
e se todos esses elementos foram acostados nos autos em sede de Manifestação
de Inconformidade, anteriormente, portanto, ao julgamento de primeira instância,
COMO PODERIA O D. ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIR QUE O CRÉDITO
UTILIZADO NA DCOMP N° 07836.21363.210906.1.7.04-3436 NÃO EXISTIA, OU
NÃO ESTAVA COMPROVADO?”
(. . .)
De qualquer modo, a fim de espancar quaisquer celeumas que ainda circundem
a controvérsia, como dito linhas atrás, a Recorrente colima ao presente Recurso
Voluntário a cópia da planilha de apuração do PIS Cumulativo devido em
janeiro/2005, bem como o comprovante de quitação do crédito tributário correlato.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

Tais extratos, aliados aos documentos já dispostos aos autos, conformam um acervo
probatório totalmente imune a contestações fiscais.
Nesse contexto, é importante salientar que o principal escopo do processo
administrativo fiscal consiste na averiguação da legalidade e legitimidade do crédito
tributário constituído pela autoridade fiscal, restando orientado pelo Princípio da
Busca pela Verdade Real, cuja exata dimensão nos é dada pelo Mestre Hugo de Brito
Machado Segundo, in "Processo Tributário", 3a Edição, Editora Atlas, às págs. 31 e
138, litteri:
(. . .)”
Passo à análise das alegações.
A recorrente, em síntese, alega que todas as informações necessárias à conclusão
de que detinha crédito de PIS encontram-se nos autos.
Que o direito ao crédito e a sua compensação não podem ser suprimidos pelo fato
de o despacho decisório ter sido emitido antes de concluir a retificação de DCTF, DACON e
PER/DCOMP. E invoca o Princípio da Verdade Material.
Nesta fase processual, complementou o conjunto probatório com a apuração do
PIS cumulativo de janeiro de 2005 e os DARF correspondentes.
Concordo plenamente com a recorrente que equívocos cometidos no
preenchimento de declarações não têm o condão de impedir a utilização de crédito derivado de
tributo pago a maior, direito assegurado pelo art. 165 do CTN.
Todavia, nos termos do art. 373 do CPC, cabe a quem alega deter o direito o ônus
de comprová-lo.
Indubitavelmente que demonstrativo de apuração de PIS, DARF e DCTF e
DACON (originais e retificadores) são elementos indispensáveis á comprovação dos créditos.
Não obstante, somente têm força probatória, quando conciliados com os respectivos livros
contábeis. E, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Dada a ausência dos livros contábeis e notas e livros fiscais, não tenho alternativa
que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos autos não são suficientes para
comprovar a legitimidade dos créditos.
E saliento que não estamos diante de circunstância em que o julgamento deva ser
convertido em diligência, pois não se trata de obter esclarecimentos do que já se encontra nos
autos, o que é o propósito de diligências. Seria necessário que novos documentos fossem trazidos
para o processo, o que não se constitui escopo de uma diligência.
Isto posto, nego provimento aos argumentos.
“V. DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE”
Reproduzo o trecho final do tópico, que contém sumário das alegações:
“(. . .)
A rigor, restou suficientemente demonstrada a observância estrita da legislação
tributária nos procedimentos atinentes à compensação, a justificar a sua imediata
chancela. Quando menos, havendo dúvida acerca da existência do crédito fiscal
compensado - o que não se admite, por todos os elementos constantes dos autos -,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.902989/2009-52

forçosa a aplicação do disposto no art. 112 do CTN, impondo-se a homologação do
PER/DCOMP Retificador n° 07836.21363.210906.1.7.04-3436.
(. . .)”
A alegação não procede.
Quando se trata de direito creditório, o contribuinte deve trazer provas de sua
legitimidade (art. 373 do CPC).
Os comprovantes não foram apresentados pela recorrente, pelo que o direito
creditório não pode ser reconhecido.
Nego provimento.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital